Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-72.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Revelia que gera presunção relativa de veracidade – Veículo adquirido com gravame de alienação fiduciária em razão de financiamento realizado por terceiro – Parte autora que teve ciência prévia de tal situação – Contrato

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Revelia que gera presunção relativa de veracidade – Veículo adquirido com gravame de alienação fiduciária em razão de financiamento realizado por terceiro – Parte autora que teve ciência prévia de tal situação – Contrato que expressamente estipulava responsabilidade do comprador sobre o pagamento do débito financiado – Danos descritos na inicial que foram estritamente causados pelo inadimplemento do autor, que deixou de providenciar a quitação do débito a contento – Autor que assumiu o risco ao não se diligenciar pessoalmente a instituição financeira – Sentença mantida - Recurso improvido.